Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709962-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LINHARES LUSTOSA DA COSTA, JULIANO MORCELLI DE GUSMAO AGRAVADO: PEDRO NUNES SILVERIO, MARIA CRISTINA CHAVES SILVERIO D E S P A C H O A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante a fim de demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse, no prazo de 5 (cinco) dias: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de IMPOSTO de RENDA do último exercício financeiro; c) 3 (três) últimos extratos bancários e; d) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator